Tribunal: TJMT
Processo: 0003692-97.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003692-97.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALEXSANDRO APARECIDO CONCEICAO SILVA - CPF: 014.396.011-35 (APELANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), GRASIANE APARECIDA CONCEICAO SILVA - CPF: 014.395.731-74 (TESTEMUNHA), JOAO MATHEUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 050.949.601-64 (TESTEMUNHA), SANDRA CRISTINA DENIS - CPF: 001.654.181-25 (TESTEMUNHA), RENATO RODRIGUES LIMA - CPF: 022.312.101-00 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de embriaguez ao volante. Art. 306 do
ctb
. Dosimetria. Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos. Pena inferior a um ano. Requerimento de substituição por apenas uma restritiva ou multa. Possibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), ao qual foi imposta pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa e
suspensão da CNH por dois meses. O recurso busca a substituição da pena por apenas uma pena restritiva de direitos ou multa, com fundamento no § 2o do art. 44 do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de pena inferior a um ano, é admissível a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos ou por multa, nos termos do art. 44, § 2o, do CP, em lugar da substituição por duas restritivas como determinado na sentença.

III. Razões de decidir

3. A sentença reconheceu que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal e não valorou negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

4. Embora tenha havido a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a pena aplicada (6 meses) está abaixo do limite de um ano previsto no § 2o do art. 44 do CP, o qual admite expressamente a conversão da sanção por uma única pena restritiva ou multa.

5. Ausente qualquer elemento impeditivo de ordem legal ou fática, impõe-se a aplicação da regra legal de forma adequada à pena concretamente fixada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A pena privativa de liberdade inferior a um ano admite substituição por uma única pena restritiva de direitos ou multa, conforme art. 44, § 2o, do CP. 2. Havendo observância das condições legais e ausência de fundamentos impeditivos, a substituição por duas penas restritivas de direitos configura excesso que deve ser corrigido."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 44, § 2o, e 59; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada:

s/n.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Alexsandro Aparecido
Conceição
Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
10
a Vara Criminal da Comarca de

Cuiabá
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0003692-97.2020.8.11.0042
, condenando-o pela prática do crime
previsto no art.
306, caput, da Lei n
.
9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de

06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto,
e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos
, que foi substituída por
por
duas
penas
restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do CP
. Além disso, foi suspensa
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 0
2

(dois
)

meses
.

O apelante
, nas razões que estão no ID
313894369
,
requer
a reforma da sentença,
“
para substituir a pena privativa de liberdade por multa ou uma restritiva de direito, de acordo com os ditames do § 2o, do artigo 44, do Código Penal, por ser à medida que se ajusta ao direito e consentânea com a Justiça.
”

O Ministério Público
, nas contrarrazões encontradiças no ID
313894372
, pugna
pelo provimento do recurso
,

para substituir a pena restritiva de liberdade imposta por apenas uma restritiva de direito
,
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
325053854
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que sua defesa se limitou
a requerer que a pena restritiva de liberdade
aplicada
- 6
meses de detenção e 10 dias-multa -
fosse substituída
por multa ou uma restritiva de direito, de acordo com
regras
do § 2o, do artigo 44, do Código Penal
.

O pedido merece acolhimento.

É cediço que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Pena,
i
sso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o
sentenciante quando da aplicação da pena ao apelante:

[...]
IV. Dosimetria da Pena Procedo à dosimetria da pena, em estrita observância ao sistema trifásico delineado pelo artigo 68 do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

IV.1. Primeira Fase – Pena-Base (art. 59 do CP) Culpabilidade: A culpabilidade do agente mostra-se normal à espécie, não excedendo o que o tipo penal já exige. O réu, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta e a capacidade de agir de modo diverso. Antecedentes: Conforme Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento consolidado, ações penais em curso, ou sem trânsito em julgado, não podem ser valoradas negativamente para fins de antecedentes. No presente caso, embora o Ministério Público tenha apontado outra ação penal (no 1013356- 04.2021.8.11.0042, crime de trânsito em 07/08/2021) e uma transação penal (autos no 0002142- 07.2020.8.11.0062, em 22/08/2022), o trânsito em julgado dessas para fins de reincidência ou maus antecedentes não restou suficientemente demonstrado no momento da valoração, ou para a análise da dosimetria penal do presente feito (a menos que a sentença da ação penal no 1013356-04.2021.8.11.0042 já

tenha transitado em julgado
até a presente data, o que demandaria verificação específica nos autos). A defesa, em suas alegações finais, invocou o entendimento do STJ quanto à impossibilidade de valoração negativa de ações sem trânsito em julgado ou com extinção de punibilidade. À míngua de comprovação formal do trânsito em julgado que permita a qualificação de maus antecedentes para o presente feito, e à luz do princípio do in dubio pro reo e da individualização da pena, deixo de valorar esta circunstância. Conduta Social: Inexistindo nos autos elementos concretos e idôneos a desabonar a conduta social do réu, esta é considerada neutra, não justificando o agravamento da pena-base. O relatório psicossocial (PIA) de ID. 60008845 (pág. 67) aponta que o réu trabalha formalmente como técnico em telecomunicações e reside em casa própria com a família, indicando condições socioeconômicas regulares e ausência de histórico de uso abusivo de substâncias psicoativas. Personalidade do Agente: Ausentes elementos técnicos nos autos para a aferição da personalidade do agente, considero-a neutra. O relatório psicossocial apontou aspectos psicológicos normais do acusado. Motivos do Crime: Os motivos são inerentes ao tipo penal e não excedem os limites da normalidade para o delito em questão. Circunstâncias do Crime: As circunstâncias do crime não se revelam particularmente gravosas para além do tipo penal. A condução do veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada é o cerne do tipo penal. Consequências do Crime: As consequências do crime, por se tratar de delito de perigo abstrato, são as presumidas pela norma penal, não havendo elementos concretos de dano a bens jurídicos específicos que justifiquem a exacerbação da pena. Comportamento da Vítima: "A Sociedade" não contribuiu para a prática do delito.
Consideradas as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base no mínimo legal. PENA-BASE: 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

IV.2. Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes (
arts
. 61 a 66 do CP) Atenuante da Confissão Espontânea:

Presente a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, uma vez que o acusado ALEXSANDRO APARECIDO CONCEIÇÃO SILVA confessou a prática do delito tanto na fase inquisitorial (ID. 60008845, pág. 17
) ,
quanto em juízo (ID. 193075905). Tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal, deixo de aplicar a atenuante, em conformidade com o entendimento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça ("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"). Não há agravantes a serem consideradas. PENA PROVISÓRIA: 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

IV.3. Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição de Pena (
arts
. 67 a 68 do CP) Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

PENA DEFINITIVA:

Torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa. IV.

4. Regime Inicial de Cumprimento da Pena

Considerando o quantum da pena aplicada (06 meses de detenção) e a primariedade do réu (não havendo trânsito em julgado que o configure como reincidente para este feito), fixo o regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

IV.5. Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritivas de Direitos

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal, e por se tratar de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas

restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do CP:

Prestação de Serviços à Comunidade: pelo prazo da pena substituída (06 meses), à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução Penal.

Prestação Pecuniária: no valor de 01 (um)
salário mínimo
vigente à época do pagamento, a ser destinada a entidade com finalidade social, também a ser definida pelo Juízo da Execução Penal. O pagamento deverá ser feito em parcela única ou parcelado, conforme as possibilidades do réu, a ser disciplinado em sede de execução

[...]

Observa-se que,
que a pena final ficou em 6

(seis) meses, em regime inicial aberto, e 10(dez) dias-multa. E, como é sabido
,

o art. 44, § 2o do CP, em seu dispositivo afirma que no caso de pena inferior a 1 (um) ano, a conversão condenará a multa ou uma pena restritiva de direito
, conforme se infere do texto abaixo reproduzido:

[...]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.
(Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 1
o

(VETADO)

(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 2
o

Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos
; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 3
o
Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 4
o
A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)

§ 5
o
Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.
(Incluído pela Lei no 9.714, de 1998)
[...]

Diante do exposto, revela-se patente o desacerto da sentença recorrida, porquanto em dissonância com o dispositivo legal
acima reproduzido
, razão pela qual impõe-se a sua reforma
.

Posto isso
, em sintonia com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso de
Alexsandro Aparecido Conceiçao Silva

para reformar a sentença recorrida e substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser oportunamente fixada pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025